Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Os presentes autos encontram-se aguardando a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Na petição de ID 71812925, o agravante requer a substituição da oficiala de justiça Mariluci Ossipe Martins Botelho, alegando que a referida servidora adotou condutas suspeitas e contraditórias. Requer a expedição de ofício à Corregedoria. A certidão lavrada no ID 69632963, pela Oficiala de Justiça Mariluci Ossipe Martins Botelho, foi clara e bem esclareceu os fatos ocorridos. De qualquer sorte, verifica-se que a diligência posterior foi realizada por outra Oficiala de Justiça - Kenia Tiberi Caldas, conforme certidão acostada ao ID 70432122. À Secretaria para que adote as medidas necessárias para intimação pessoal do agravado Lucas Alexander Alves Maciel para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a diligência ser realizada por whatsApp no número (61) 99410-1790 ou no endereço Quadra 8 Conjunto C, Casa 20, Paranoá, Brasília - DF - CEP: 71570-803. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora